Tribunal: STF
Processo: AI 191447
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORMAÇÃO - TRASLADO DE PEÇA. O preceito insculpido do § 1º do artigo 544 do Código de Processo Civil implica ônus processual para o agravante, já que, deficiente o traslado, a norma comina o não-conhecimento do recurso interposto, solução que interessa não ao agravante, mas ao agravado.